Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706572-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA POL SUAREZ AGRAVADO: COND. DO BL 10 CLSW DO SHCSW D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Pol Suarez contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0703101-63.2022.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora recorrente, coopere com o condomínio e permita a entrada em sua unidade para realizar a troca das janelas, em até 5 (cinco) dias, e a proceder com o reparo do vazamento/infiltração em sua unidade, em até 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado a 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 33179975), a agravante aduz que o óbice erigido à troca de janelas se lastreia no isolamento social decorrente da pandemia vivenciada. Discorre que possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade e pertence ao grupo de risco, pois padece de doença autoimune e comorbidades. Sustenta que “a janela que será trocada dá acesso ao corredor e fica fechada, tanto pela facilidade de transmissão da COVID 19 quanto por a nova janela ter um vão que permanece aberto, o que leva a Agravante a entrar em contato com o ar do corredor, onde circulam diversas pessoas sem máscara e são potencial risco para a sua saúde também pela COVID 19”. Argumenta que a troca de janelas não é simples, tampouco célere, ressaltando que, em unidade semelhante, o imóvel ficou exposto por 116 (cento e dezesseis) dias até o término da instalação. Narra que a unidade comercial na qual se instalou loja foi objeto de inúmeras modificações físicas que causaram abalos na estrutura do condomínio. Alega que não há comprovação de que o vazamento seja proveniente de sua unidade residencial. Aponta que “tem sido tolhida em seu direito de inviolabilidade do domicílio, direito à saúde, direito à privacidade e intimidade e ao direito ao contraditório e ampla defesa”. Abaliza que, por se tratar de obra voluptuária, era necessária aprovação pelo quórum mínimo de 2/3 dos condôminos, o que não ocorreu. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto pleiteia a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, após análise dos documentos coligidos pela agravante, defiro a gratuidade de justiça requerida. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, não se evidenciam os aludidos pressupostos. Com efeito, em razão da disseminação da Covid-19, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social, com a orientação para que as pessoas fiquem em casa. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 42.730, de 23 de novembro de 2021, a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil ou de reparos em condomínios como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”. Ressalta-se, ainda, que, na hipótese, a obra no condomínio foi autorizada em assembleia geral, em julho de 2021, e já está em andamento, remanescendo pendente a troca de janelas da unidade residencial da autora, a despeito de envio de notificação extrajudicial à condômina. Além disso, o engenheiro responsável pela obra informou que o acesso à unidade da ora agravante, embora necessário, ocorrerá poucas vezes e por equipe reduzida. Vislumbra-se, assim, que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, como determina o Decreto n. 40.648, de 23 de abril de 2020, diminuem o risco de contaminação. Importa salientar que as provas apresentadas aos autos de origem não permitem concluir que a troca de janelas e o reparo do vazamento se restrinjam a benfeitorias voluptuárias, como quer fazer crer a agravante. Ao revés, afigura-se, em um juízo prévio, a necessidade da efetiva realização, pois vê-se, de plano, que o vazamento acarretou exposição das ferragens estruturais. No mais, registre-se que não se observa, em análise preliminar, o desrespeito ao quórum mínimo para aprovação da realização das obras, cabendo melhor exame da matéria após o devido contraditório. No que tange ao segundo requisito, destaca-se que o risco de dano exsurge da permanência da situação retratada, pois, além do perigo de comprometimento da estrutura física do condomínio, a loja comercial situada abaixo da unidade residencial da ora recorrente notificou o autor sobre a ausência de providências acerca do vazamento, detalhando prejuízo em seu estoque de roupas em decorrência do aumento da umidade do local. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o benefício da gratuidade de justiça e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora